Tribunal: TJPA
Processo: 0000424-40.2012.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000424-40.2012.8.14.0201

RECORRENTE: LEANDRO DA FONSECA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV C/C ART. 29, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA DESFUNDAMENTADA. INCABIMENTO. REQUISITOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS NO ÉDITO ATACADO. FASE PROCESSUAL QUE RECLAMA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em impronúncia, quando houver prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, exatamente como se verifica no caso sob exame, devendo o réu ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, seu juízo constitucional.

2.
Por fim, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém/PA, 12 de dezembro de2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado -
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Leandro da Fonseca,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Edmar Silva Pereira, Juiz Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV c/c art. 29, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 13606516, que:

“
Na noite de 02 de outubro de 2011, o denunciado, não dando à vítima oportunidade de defesa e em concurso com a pessoa identificada como "Louro da Cohab", concorreu para a morte de Elton Cesar de Oliveira Lucas, o qual foi alvejado com cinco tiros, no Conjunto Maguari, Alameda 23, bairro do Coqueiro, nesta capital, conforme faz prova material o laudo da perícia de necropsia, acostado ao inquérito, do qual emerge que a causa da morte foi "anemia aguda devido hemorragia interna devido feridas perfuro contusas transfixantes de tórax e abdômen produzidas por projéteis de arma de fogo".

Quando da ocorrência do fato delituoso a vítima se encontrava em companhia de seu irmão Max Alexandre de Oliveira Lucas assistindo uma partida de futebol que ocorria na Arena Soccer, localizada na Alameda 23, esquina com a Alameda 22 do Conjunto Maguari, e ao se dirigirem à via pública, o denunciado, que se encontrava em uma moto junto com "Louro da Cohab", a chamou e ela foi ao encontro de ambos, oportunidade em que foi atingida com vários projeteis de arma de fogo disparados por seu comparsa, tendo ambos empreendido fuga em seguida.

O denunciado acompanhou o executor direto ao local de execução do crime, era quem conhecia a vítima, foi ele quem a chamou para que "Louro" atirasse e foi quem deu fuga a este, aderindo sua conduta, concorrendo, assim, para a prática do crime.

(...).

Ressalta-se, por fim, que a vítima foi chamada pelo denunciado, aproximou-se deste e do executor, fato que facilitou ser alvejada, não tendo nenhuma chance de defesa.

Pelo exposto, o Ministério Público oferece a presente denúncia requerendo seja esta recebida e o denunciado citado para responder aos termos da acusação em dez dias, bem como para acompanhar, querendo, a ação penal em todos os seus termos, devendo ser pronunciado e ao final julgado e condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal”
.

Em razões recursais
,
à ID 13606620
, pugna a defesa pela
reforma a sentença de pronúncia, a fim de que o Recorrente seja impronunciado ante a inexistência de indícios suficientes de autoria, consoante art. 414, do CPPB.

Em contrarrazões
,
à ID 13606626
, o RMP de primeiro grau, Dr. Gerson Daniel Silva da Silveira, requer seja o Recurso em Sentido Estrito interposto por Leandro Fonseca, conhecido, pois preencheu os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, porém, no mérito, improvido, pois carente de razões e fundamentos jurídicos plausíveis que justifiquem a reforma da decisão recorrida, nos termos pretendidos, para manter a decisão de pronúncia irretocável em sua integralidade.

Em despacho, à ID 13606627
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do presente Recurso, interposto em prol do Recorrente.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Com efeito, observa-se que o inconformismo do Recorrente se cinge, em suma, ao pedido de sua impronúncia, alegando para tal
inexistência de indícios suficientes de autoria.

Em análise dos autos, verifica-se que a alegação supra não encontra azo nas provas carreadas nos presentes autos.

Destarte, observa-se que o entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátrias, sobre os limites da sentença de pronúncia é de que tal ato deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação.

Dessa forma, a possibilidade de impronúncia é limitada, sendo admitida, apenas, quando a prova for inequívoca, segura, incontestável e convincente no sentido de apontar para a pretensão recursal.

Assim sendo, é dentro dessa visão que se passa a analisar a improcedência do recurso, analisando o pedido trazido no bojo das razões recursais.

In casu
, resta evidente que o
decisum
guerreado não merece qualquer reparo, já que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito: NECROPSIA MÉDICO-LEGAL nº 51280/2011, à ID 13606575, o qual atesta como causa da morte do ofendido Elton César de Oliveira Lucas, “
Anemia aguda devido Hemorragia interna devido feridas perfuro contusas transfixantes de tórax e abdômen produzidas por projéteis de arma de fogo
”; por seu turno, acerca da autoria há fortes e veementes indícios, diante das provas orais colhidas sob o crivo do contraditório (mídia à ID 51722566 e ss. – PJE 1º Grau), consoante sentença de pronúncia que, aliás, tem fé pública, tudo a consubstanciar quadro suficiente para a decisão em comento, nos exatos termos do art. 413 do CPPB, já que é o bastante para o decreto da pronúncia, uma vez que, repita-se, essa fase processual nada mais é do que juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse sentido:

“Havendo nos autos prova demonstrando a existência do crime e, por outro lado, suficientes indícios de que o acusado seja o seu autor, deve o mesmo ser pronunciado, não exigindo-se prova incontroversa da existência do crime. Havendo dúvida, deve o réu ser pronunciado.” (TJRJ – RT 728/630).

Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor” (STF – RT 553/423).

Nessa senda, não pode e não deve o Magistrado, ao proferir sentença de pronúncia, fazer apreciação subjetiva dos elementos probatórios coligidos, cumprindo-lhe limitar-se única e tão-somente a apontar os indícios e as provas do crime e sua autoria, deixando aos jurados o exame aprofundado da matéria. Não tocando a ele o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, pois a incursão sobre o mérito da causa importa indébita invasão da competência que a Carta Magna reservou ao julgador leigo.

Ademais, como é cediço, a fase da pronúncia configura-se em juízo de suspeita e não de certeza, vigorando em referida oportunidade o brocardo
in dubio pro societate.

Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio
in dubio pro societate
deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que se objetiva garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 12 de dezembro 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado -
Relator

Belém, 13/12/2023